Tribunal: TCU
Processo: 035.921/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 5.0014/2000 destinado à execução das obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 6.025.425,75, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 10/8/2005 a 19/11/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em desfavor de Eudes José de Alencar Caldas Cavalcanti, como então prefeito de Cabrobó - PE (gestões: 2005-2008 e 20092012), diante da parcial impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 5.0014/2000 destinado à execução das obras para a implantação do sistema de esgotamento sanitário a partir do aporte de recursos federais sob o valor de R$ 6.025.425,75, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 10/8/2005 a 19/11/2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Eudes José de Alencar Caldas Cavalcanti; 9.2. julgar irregulares as contas de Eudes José de Alencar Caldas Cavalcanti, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo o valor já restituído, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Observação Data da Ocorrência 1.273.909,35 - 23/4/2008 883.571,40 já restituído 1o/6/2009 9.3. aplicar em desfavor de Eudes José de Alencar Caldas Cavalcanti a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.